Tribunal: TCU
Processo: 040.255/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 217/2021-TCU-Plenário Vista esta representação do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU para que este Tribunal adote medidas de sua competência necessárias a acompanhar a investigação em andamento na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel para apuração das causas do "apagão" no Estado do Amapá, bem como para que conheça e avalie os custos advindos da adoção da solução provisória adotada pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no referido Estado. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno; considerando que esta Corte de Contas já possui processo autuado para tratar da questão (TC Processo 039.604/2020-9 ) e o que representante introduz os seguintes elementos complementares, que, em seu entendimento, devem também ser analisados no âmbito da representação tratada no aludido feito: possíveis problemas no planejamento do setor elétrico nacional, dando azo a ocorrências futuras de natureza semelhante em localidades diversas do país; possíveis impactos no processo de privatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras; conhecimento e avaliação dos custos relativos à atuação da Eletrobras, por meio de sua subsidiária Eletronorte, nas atividades de apoio ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no Amapá; e possível erro da concessionária de transmissão de energia elétrica responsável pela SE Macapá e necessidade de acompanhamento das ações de fiscalização da Aneel decorrentes, ante sua competência administrativa e eventual conflito de interesses; considerando ser oportuno o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 039.604/2020-9 , dada a conexão existente entre ambos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, em conhecer desta representação, em apensar em definitivo estes autos ao TC Processo 039.604/2020-9 , na forma do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, haja vista o pedido do representante e a conexão existente entre ambos os processos, e em dar ciência desta decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.255/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 13. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.